Tribunal: TJSP
Processo: 2289954-44.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.905, de 30 de setembro de 2020, do Município de Monte Alegre do Sul que "dispõe sobre a fixação, nos termos do art. 29, V, da Constituição Federal, dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito de Monte Alegre do Sul" – Remuneração de agentes políticos municipais (Prefeito e Vice-Prefeito) – Inconstitucionalidade dos artigos 1o e 2o da norma

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.905, de 30 de setembro de 2020, do Município de Monte Alegre do Sul que "dispõe sobre a fixação, nos termos do art. 29, V, da Constituição Federal, dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito de Monte Alegre do Sul" – Remuneração de agentes políticos municipais (Prefeito e Vice-Prefeito) – Inconstitucionalidade dos artigos 1o e 2o da norma impugnada – Redução dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal – Princípio da irredutibilidade de vencimentos – Interpretação do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal – Redução do subsídio mensal do Prefeito que afeta o teto do funcionalismo municipal (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal) – Ofensa aos artigos 115, inciso XVII e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Revisão anual da remuneração dos agentes do Poder Executivo (artigo 3o) – Possibilidade, como agentes políticos, porquanto não há vedação específica nos textos constitucionais, conforme artigos 37, X, 39, § 4o, da Constituição Federal e artigo 115, XI, da Constituição Federal – Exceção referente à regra da legislatura que se dirige exclusivamente aos integrantes do Poder Legislativo, nos termos do artigo 29, VI, da Constituição Federal – Precedentes do Colendo Órgão Especial.

Pedido parcialmente procedente.